Tribunal: TJSP
Processo: 1011077-74.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Aclarar a data a partir da qual deve haver a devolução dos valores pagos, bem como a data inicial de incidência dos juros e correção monetária, além do que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação e não por equidade. Embargos acolhidos para tais esclarecimentos.